Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721041-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AGRAVADO: ALEXANDRE HENRY ALVES D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 31638690. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator